Tribunal: TJBA
Processo: 8012152-39.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8012152-39.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUCAS DE SOUSA CASTRO e outros Advogado(s): LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO TESTEMUNHAL. TESES DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FASE DO ART. 413 DO CPP. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sem juízo antecipado sobre a culpabilidade. O reconhecimento pela vítima, corroborado por testemunhas, constitui base suficiente para submissão ao Tribunal do Júri. As teses defensivas exigem exame aprofundado, próprio do Júri. A qualificadora deve ser mantida se não for manifestamente improcedente, pois cabe ao Tribunal do Júri sua apreciação. Recursos conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito n.º 8012152-39.2024.8.05.0146, interpostos por LUCAS DE SOUSA CASTRO e LUIS SALUSTIANO DOS REIS MAGALHÃES AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2.º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR